Tribunal: STJ
Processo: 0245461-80.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214585 - SP (2025/0245461-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: PAULINE ABE FERRARDO
ADVOGADO
: OZIEL DE SOUZA RIBEIRO - SP466805
INTERES.
: SILENE IOLE DESIGN E JOIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME TRALDI DA SILVA CLARO - SP275687
PAULO CÉSAR DA SILVA CLARO - SP073348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. No caso, os fundamentos de fato e de direito da causa (causa de pedir)
indicam que a pretensão da autora é ver reconhecido o preenchimento dos
requisitos de uma relação de emprego entre as partes, mascarada por contrato de
prestação de serviços autônomos, conforme alega, com a condenação da
reclamada no pagamento das respectivas verbas rescisórias, o que atrai a
competência da Justiça especializada, nos termos do
inc. I, da CF.
art. 114,
2. Conflito de competência julgado procedente, declarando competente o Juízo
da 2a Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
14/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51434377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 201f852b-627c-46fb-bd2e-f39b28117c52

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 201f852b-627c-46fb-bd2e-f39b28117c52

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214585 - SP (2025/0245461-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: PAULINE ABE FERRARDO
ADVOGADO
: OZIEL DE SOUZA RIBEIRO - SP466805
INTERES.
: SILENE IOLE DESIGN E JOIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME TRALDI DA SILVA CLARO - SP275687
PAULO CÉSAR DA SILVA CLARO - SP073348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. No caso, os fundamentos de fato e de direito da causa (causa de pedir)
indicam que a pretensão da autora é ver reconhecido o preenchimento dos
requisitos de uma relação de emprego entre as partes, mascarada por contrato
de prestação de serviços autônomos, conforme alega, com a condenação da
reclamada no pagamento das respectivas verbas rescisórias, o que atrai a
competência da Justiça especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da CF.
2. Conflito de competência julgado procedente, declarando competente o
Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Paulo/SP.
RELATÓRIO
rata-se de conflito de competência entre o d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo/SP e d. Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, envolvendo
reclamação trabalhista ajuizada por Pauline Abe Ferrado em face de Silene Iole Design de Jóias
Ltda.
A demanda foi distribuída perante o juízo laboral, que declinou da competência por
entender que a ação não envolvia relação de emprego, mas contrato de prestação de serviços
autônomos, remetendo os autos para a justiça comum.
Documento eletrônico VDA50432221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: 9e081f27-64e1-4450-85ee-51f555d7fbdc

O juízo estadual, por sua vez, suscitou o conflito sob o fundamento de que a
pretensão da autora consiste no reconhecimento da existência de vínculo empregatício, o que
atrai a competência da Justiça do Trabalho.
É o relatório.

VOTO
Cuida-se de conflito de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Foro Central
de São Paulo/SP e o Juízo da 2a Vara do Trabalho da mesma comarca, nos autos de reclamação
trabalhista proposta por Pauline Abe Ferrado contra Silene Iole Design de Jóias Ltda. O juízo
laboral declinou da competência por entender tratar-se de prestação de serviços autônomos,
enquanto o juízo estadual suscitou o conflito, sustentando que a autora busca o reconhecimento
de vínculo empregatício, matéria de competência da Justiça do Trabalho.
De início, conforme autorizado pelos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC, deixa-
se de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere dentre as
hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de interesse
público ou social, de interesse de incapaz ou de litígios coletivos pela posse de terra rural ou
urbana (art. 178, CPC).
A questão é de singela resolução.
A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e
julgar reclamação trabalhista, em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego,
anotação correta na CTPS e condenação ao pagamento de verbas trabalhistas atinentes à relação
de trabalho.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência ratione
é definida em função do pedido e da causa de pedir.
materiae
No caso concreto, os fundamentos de fato e de direito da causa dão conta de que a
pretensão da autora consiste no reconhecimento dos requisitos de relação de emprego entre as
partes, mascarada por contrato de prestação de serviços autônomos, com a condenação da
reclamada ao pagamento das respectivas verbas rescisórias.
Assim, a causa de pedir e o pedido aduzido na petição inicial visam à análise da
existência ou não de vínculo empregatício entre as partes, atraindo a competência da Justiça
especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da CF.
Nessa senda:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
JUSTIÇA TRABALHISTA. AÇÃO QUE VISA AO RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA RELAÇÃO CONTRATUAL FUNDAMENTADA
NO FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
LABORAL. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 207.043/SP,
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
,
18/3/2025
DJEN de
)
21/3/2025

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E
TRABALHISTA. PEDIDO EXPRESSO DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO
DE EMPREGO. ART. 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. 1. Havendo pedido expresso de reconhecimento da relação de
Documento eletrônico VDA50432221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: 9e081f27-64e1-4450-85ee-51f555d7fbdc

emprego entre as partes, cumpre à Justiça do Trabalho analisar e julgar a pretensão,
consoante o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal. 2. Demanda que
não se funda em relação de caráter cível, considerando que o autor, a despeito de ter
firmado contrato de prestação de serviço, pretende ter reconhecido vínculo
trabalhista. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (CC n.
111.803/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)
23/2/2011
4/3/2011

Do exposto, conheço do conflito para declarar competente o d. Juízo da 2a Vara do
.
Trabalho de São Paulo/SP, o suscitado
É como voto.
Documento eletrônico VDA50432221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: 9e081f27-64e1-4450-85ee-51f555d7fbdc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.585 / SP
Número Registro: 2025/0245461-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159480220258260100 10017258220245020002 159480220258260100
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: PAULINE ABE FERRARDO
ADVOGADO
: OZIEL DE SOUZA RIBEIRO - SP466805
INTERES.
: SILENE IOLE DESIGN E JOIAS LTDA
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR DA SILVA CLARO - SP073348
GUILHERME TRALDI DA SILVA CLARO - SP275687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA51418700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 448fcefc-2b15-49d9-a904-0dfcdea84fb6

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 448fcefc-2b15-49d9-a904-0dfcdea84fb6